Tribunal: TJBA
Processo: 8000406-51.2020.8.05.0103
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000406-51.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: 1ª V DE FAZENDA PÚBLICA DE ILHEUS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADAS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS COM REGISTRO NA ANVISA. DIREITO À SAÚDE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Reexame necessário de sentença que confirmou tutela de urgência e condenou o Estado da Bahia a fornecer medicamentos (DEXAMETASONA, DARATUMUMABE, DIFENIDRAMINA e PARACETAMOL) a paciente idoso portador de câncer (Mieloma Múltiplo), além do pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há legitimidade passiva do Estado da Bahia e interesse processual; (ii) se há legitimidade passiva do Estado da Bahia para figurar isoladamente no polo passivo de demanda que busca fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS; e (iii) se estão preenchidos os requisitos cumulativos do Tema 106/STJ para fornecimento dos medicamentos pleiteados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a responsabilidade pela obrigação é matéria atinente ao mérito, não se confundindo legitimidade (matéria processual) com responsabilidade (questão de mérito).

4.
Rejeita-se a preliminar de falta de interesse processual, uma vez que o documento médico expedido por convênio com o próprio SUS atesta que o tratamento medicamentoso pleiteado não é custeado pelo poder público, ratificado pela nota técnica juntada aos autos. Ademais, o custeio do tratamento somente ocorreu por força da medida judicial, o que demonstra a negativa de atendimento.

5.
Conforme Tema 1.234/STF (RE 1.366.243), nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados ao SUS, a ação deve ser processada e julgada pelo Juízo ao qual foi direcionada pelo cidadão, sendo vedada a declinação de competência ou inclusão da União no polo passivo.

6.
Os medicamentos pleiteados possuem registro na ANVISA, mas não estão incorporados ao SUS, aplicando-se os requisitos cumulativos do Tema 106/STJ (REsp 1.657.156).

7.
Os relatórios médicos comprovam que o autor já se submeteu a outras linhas de tratamento sem sucesso, que não há no SUS esquema terapêutico que substitua o tratamento prescrito e que os medicamentos pleiteados são imprescindíveis.

8.
A incapacidade financeira do autor para arcar com o custo dos medicamentos resta presumida pelo contexto dos autos, considerando sua condição de pessoa idosa usuária do SUS e a documentação acostada que indica sua situação de vulnerabilidade social.

9.
O direito à saúde, previsto nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, não pode ser afastado pela invocação do princípio da reserva do possível quando se trata de garantias fundamentais indisponíveis, como o direito à vida e à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Sentença confirmada em ree
xame necessário.

Tese de julgamento: “1. O Estado tem legitimidade para figurar isoladamente no polo passivo de demanda que visa o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, conforme Tema 1.234/STF. 2. Preenchidos os requisitos cumulativos do Tema 106/STJ, é dever do Estado fornecer medicamentos não incorporados ao SUS, desde que registrados na ANVISA.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243 TPI-Ref, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 1.234/STF; STF, RE 855178 ED, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tema 793/STF; STJ, REsp 1.657.156, Tema 106/STJ.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000406-51.2020.8.05.0103
, em que figuram como apelante 1ª V DE FAZENDA PÚBLICA DE ILHEUS e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
confirmar a sentença reexaminada
, nos termos do voto da relatora.